Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Apelação. Contrato de representação comercial. Quebra de confiança. Resilição.
Evidenciado que os administradores de pessoas jurídicas do grupo econômico integrado pela apelante estavam ofertando o mesmo serviço fornecido pela apelada, revelou-se a indevida concorrência e o abalo da confiança, o que autorizando a resilição unilateral e o afastamento de multa por rompimento antecipado do ajuste.